Tribunal: TJMT
Processo: 1019480-18.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019480-18.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.770.381/0001-81 (APELANTE), RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA - CPF: 901.270.721-87 (ADVOGADO), WALERIA A. KIST - CNPJ: 23.412.503/0001-70 (APELADO), ROSELI ALVES FERREIRA - CPF: 947.491.591-15 (ADVOGADO), MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 12.334.655/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1019480-18.2024.8.11.0003
A

PELANTE
:
RICARDO ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO
:
WALERIA A. KIST

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APELA
ÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A
condenação em honorários sucumbenciais apenas se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não se enquadrando nas exceções legais previstas nos incisos do §1º do artigo 1.012 do CPC/15 apesar da natureza alimentar da verba
. Assim
, escorreita a sentença que extinguiu o Cumprimento Provisório de Sentença, tendo em vista a inexequibilidade do título judicial.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

RICARDO ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

n
o
Cumprimento Provisório de Sentença
proposto

em face d
e

WALERIA A. KIST
,
contra a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
,
no
s
termos do artigo 485, inciso
s I e

V
I
, do
CPC/15
, indeferindo o pedido de aplicação de multa ao exequente por litigância de má fé
.

Em síntese, sustenta que é possível a instauração de cumprimento provisório de sentença
no presente caso, nos termos do artigo 520 do CPC/15, pois a apelação interposta pelo
demandado na ação principal
(que rejeitou os embargos monitórios
)
não reflete efeito suspensivo, prevalecendo
a decisão que
constituiu a dívida em título executivo.

Alega que o objeto do
presente cumprimento de sentença são os honorários sucumbenciais fixados na sentença dos embargos monitórios
que, por possuírem natureza alimentar, nos termos do artigo 84, § 14, do CPC15,
se
enquadra na hipótese do inciso II do § 1º
do artigo 1.012 do CPC/15, o qual excepciona a admissibilidade da apelação com efeito suspensivo.

Sob
t
ais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões,
a recorrida
requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento
(ID
260161167
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado
pelo ora apelante
, em que objetiva
compelir a executada/apelada
ao
pagamento da obrigação jurídica
, constituída na sentença que rejeitou os embargos monitórios nos autos
n.º 1012867-77.2023.8.11.0015
,
relativa aos honorários de sucumbência fixados
.

Extrai-se dos autos que
o
exequente/apelante patrocina o autor da Ação Monitória
n.º 1012867-77.2023.8.11.0015
(
M R PEDRAS ORNAMENTAIS
)
, movida em face de VALÉRIA A. KIST EMPRESA INDIVIDUAL E VALÉRIA APARECIDA KIST
, cuja sentença constituiu de pleno direito
a dívida cobrada em
título
executivo judicial e condenou a
requerida, ora executada/apelada, ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra a referida sentença, foi interposto
recurso de apelação cível
pela requerida
naqueles autos.

O presente cumprimento provisório de sentença foi proposto sob o fundamento de que
o recurso interposto
naquele

processo
não possui efeito suspensivo, subsistindo a decisão condenatória
, a qual se enquadra na hipótese do artigo 1.012, § 1º,
inciso II, do CPC/15 em razão de a verba honorária possuir
natureza alimentar.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em saber se a sentença proferida na
Ação Monitória
n.
º 1012867-77.2023
.8.
11.0015
, que fixou honorários advocatícios em favor do ora apelante pode ser objeto de cumprimento provisório nos moldes do art. 520 do CPC.

De acordo com o
art. 520,
caput
,
do
CPC/15,
o cumprimento provisório de sentença é viável quando o título judicial for impugnado por recurso sem efeito suspensivo.
Vejamos
:

"
Art. 520
.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso

desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento

definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime
:
"

Nesse
contexto, é cediço que
a apelação
configura
um recurso que suspende os efeitos da sentença
impugnada
, salvo nas hipóteses do § 1º do art. 1.
012 do CPC
:

"
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente

após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença (...)
"

Assim, de acordo com os
dispositivos
supracitados
,
o título judicial questionado por apelação só será apto ao cumprimento provisório caso se trate de uma das exceções legais previstas no § 1º do art. 1.012 do CPC
/15
, hipóteses em que o recurso é recebido apenas com efeito devolutivo.

Nesse sentido ensina
Humberto Theodoro Junior: "
Obviamente, se o caso é daqueles em que a apelação tem efeito suspensivo, não haverá lugar para se cogitar de execução imediata do decisório recorrido, nem mesmo em caráter provisório
". (
in

Curso de direito processual civil. v.3. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 936).

No caso, a sentença proferida
Ação Monitória
n.
º 1012867-77.2023
.8.
11.0015
, que é objeto do presente cumprimento provisório, foi impugnada por recurso de apelação interposto pela
WALÉRIA A. KIST LTDA
, estando pendente de julgamento
pelo
Tribunal de Justiça.

Da análise do
citado
processo,
verifica-se
que o título judicial que se pretende executar, ao contrário do que
alega o
ora apelante
,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses da § 1º do art. 1.012 do CPC.

Conforme
bem
consignou o douto magistrado singular
ao extinguir o cumprimento de sentença, o art. 1.012, § 1º, inciso II, do CPC
/15
,
a hipótese
que afasta o efeito suspensivo da apelação em casos de condenação em alimentos, abrange unicamente
a pensão alimentícia
oriunda de direito de família
ou
de indenização por ato ilícito
e não
toda verba de natureza alimentar
lato sensu
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. 1. O pedido de cumprimento provisório de sentença é cabível nas hipóteses em que eventual recurso interposto é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme inteligência do §§ 1º e 2º do art. 1.012 do CPC. 2. No mesmo sentido, o art. 520 do CPC dispõe que só é cabível o cumprimento provisório de sentença quando o recurso interposto contra
o decreto sentencial não for dotado de efeito suspensivo. 3.
Os honorários sucumbenciais não se enquadram na exceção prevista no art. 1.012, § 1º, inciso II, do CPC, pois este dispositivo abrange os alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, e não as verbas de sucumbência do advogado.
4. Não há que se falar em trânsito em julgado do capítulo da sentença que trata dos honorários advocatícios, pois, a depender do resultado do julgamento do recurso, os ônus sucumbenciais podem sofrer alteração e serem redistribuídos, ainda que não tenham sido expressamente impugnados. 5. Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-DF 07058036420228070006 1680531, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A condenação em honorários sucumbenciais apenas se consolida com o trânsito em julgado da sentença e as exceções que afastam o efeito suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do artigo 1.012 do CPC/15, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais ao recurso interposto da sentença que os fixou. Mesmo sendo considerado o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais, invocados pelo recorrente através da Súmula 47 do STF, certo
que
o também suscitado artigo 1.012 § 1º, Inciso II do CPC/2015 contempla o efeito suspensivo de recurso contra a sentença que condena no pagamento de alimentos. Pensão alimentícia oriunda do direito de família ou de indenização por ato ilícito (
strictu
sensu). Sentença
mantida. Fortaleza, DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador e Relator
.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0107487-23.2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

Desta feita
,
como
a condenação em honorários sucumbenciais apenas se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não se enquadrando nas exceções legais previstas nos incisos do §1º do artigo 1.012 do CPC/15
,
apesar da natureza alimentar da verba, escorreita a sentença que extinguiu o Cumprimento Provisório de Sentença, tendo em vista a inexequibilidade do título judicial.

Por fim, deixo de condenar
o apelante
ao pagamento de multa, por não se tratar de recursos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025